Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-93.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800299-93.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 01/2019. CANDIDATA APROVADA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. POSTERIORMENTE A SENTENÇA O MUNICÍPIO CONVOCOU 15 CANDIDATOS, EM FLAGRANTE PRETERIÇÃO A ORDEM DO CADASTRO DE RESERVA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A documentação que acompanhou a peça vestibular, especialmente o Edital nº 01/2019, revelou que para o cargo de Professor relativamente CANINDE foram ofertadas 28 vagas, providas. Por sua vez a impetrante logrou aprovação e classificação na 29ª colocação como é possível visualizar pelo resultado final, sem direito subjetivo a nomeação.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que
o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

3. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. Razões rejeitadas.

4. No que tange aos atos posteriores a sentença de convocação, percebe-se que os 14 candidatos aprovados estavam posicionados atrás da impetrante na listagem geral. Observa-se a convocação do candidatos classificado na 30 ª colocação até a 45ª colocação, sendo a impetrante posicionada na 29ª colocação. Flagrante preterição. Sentença mantida em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público - Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NÃO CONCEDER PROVIMENTO nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrada por
ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS
, devidamente representada, com esteio no art. 5º, “caput”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal do
MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU
.

Na petição inicial do
mandamus
a autora alega que participou do Concurso 01/2019, sendo aprovada para o cargo professor localidade CANINDÉ, na 29ª colocação. Alega que o concurso ofereceu vagas que já foram providas, sendo posicionada em primeiro lugar do cadastro de reservas e a administração pública contratou professores temporários. Requer a concessão da segurança por preterição arbitrária.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a nomeação da impetrante.

Não houve recurso voluntário da sentença.

O Ministério Público de 2ª grau pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento, tendo em vista que houve preterição na nomeação de candidatos aprovados no cadastro de reserva em uma chamada posterior.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN - RELATORA:

Cinge-se a questão acerca de suposta omissão da autoridade coatora em nomear a candidata impetrante ao exercício do cargo de professora em detrimento de contratações temporárias.

A documentação que acompanhou a peça vestibular, especialmente o Edital nº 01/2019, Concurso Público, revelou que para o cargo de Professor da localidade CANINDÉ foram oferecidas vagas já providas, restando a impetrante em primeiro lugar do cadastro de reservas.

Por sua vez a impetrante logrou aprovação e classificação
na 29ª colocação
como é possível visualizar pelo resultado final, portanto além do número de vagas oferecidas pela administração.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), assentou entendimento no sentido de que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público se dá em três hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
; 3)
Quando surgirem vagas
ou for aberto concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Em outras palavras, o que ficou decido nesse paradigma é que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

Outrossim é cediço que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

O Plenário deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. PRELIMINAR REMETIDA AO MÉRITO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATA APROVADA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME.

6. Nos termos em que a presentão foi deduzida a verificação da existência ou inexistência de servidores temporários está diretamente relacionada como o mérito da impetração chegando a se confundir com o mesmo, por esta razão a vertente preliminar será analisada juntamente com o mérito.

7. A contagem do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso. Prejudicial rejeitada.

8. A impetrante logrou aprovação na 16ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas concurso em questão (08ª URE – Município de Castanhal: 09 vagas (08 para ampla concorrência e 01 para PCD), portanto inserida em cadastro de reserva.

9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

10. A impetrante alegou preterição mediante contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público. Neste sentido fez juntar aos autos uma relação nominal indicando a existência de servidores sem vínculo. Essa listagem, entretanto, indica apenas o nome do servidor, espécie de vínculo, remuneração percebida, parcelas eventuais (auxilio alimentação), descontos obrigatórios (IRPF/Previdência) e vencimentos líquidos. Destarte, tal documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos.

11. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

12.
Segurança denegada.”
(TJPA, Mandado de Segurança nº 0015153-53.2016.8.14.0000, Acórdão nº 203.146, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 17/04/2019, publicado em 02/05/2019)

Pois bem, os fundamentos originários da sentença não são suficientes para sua confirmação em Remessa Necessária, no entanto, posteriormente a Administração Pública convocou 15 candidatos, sem considerar a candidata nº 29 da listagem geral, nomeando o candidatos 30º até o 45º em flagrante preterição. Por esta razão, com fundamento no julgamento do STF com repercussão geral, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a nomeação da candidata.

Coaduna com este entendimento o douto representante do Ministério Público de 2º grau em parecer final exarado nestes autos:

“
Ocorre que, após a prolação da Sentença sob exame, consoante comprova a
Impetrante, a Municipalidade convocou, com fundamento no concurso público em questão, candidatos
que estão atrás da Requerente na ordem de classificação, o que, sem dúvidas, torna líqu
ido e certo o
seu direito e justifica a manutenção da ordem judicial.
Forte nestes fundamentos, esta Procuradora de Justiça se manifesta pela
confirmação da Sentença de 1º grau no sentido da concessão da segurança pleiteada
”.

Ante o exposto,
CONHECO DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021